Tribunal: STF
Processo: AI 623157
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. 
   Ausência de peça obrigatória. Comprovação. Reconsideração. 
   Demonstrada a presença da peça obrigatória, deve ser reapreciado 
   o recurso.

2.	Recurso. PIS. Medida Provisória. Majoração. 
   Constitucionalidade. Não há qualquer vício de 
   inconstitucionalidade na majoração da contribuição para o PIS 
   mediante a edição de medida provisória.

3. 	Recurso. Medida 
   Provisória. Reedições. Anterioridade nonagesimal. Fluência a 
   partir da última medida provisória. Não perde eficácia a Medida 
   Provisória com força de lei, não apreciada pelo Congresso 
   Nacional, mas reeditada, dentro do prazo de sua vigência, por 
   outra do mesmo gênero. Nesse caso, o prazo nonagesimal começa a 
   fluir a partir da edição da primeira Medida.